Tribunal: TJPA
Processo: 0006213-74.2018.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO ? ART. 157, § 2°, II, § 2º-A, I DO CPB. ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA A PATAMAR MINIMO ? IMPOSSIBILIDADE ? MODULADORES DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTADOS EM INFORMAÇÕES CONCRETAS DOS AUTOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA BASE ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA ? CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ? INOCORRÊNCIA ? BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA MANTER A CONDENAÇÃO EM 10 ANOS E 05 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 235 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.I - A prova da materialidade do crime restou comprovada pelo Inquérito policial; Portaria (fis.10/30); o Auto de Apresentação e Apreensão (f1.42), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 45) e Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 46); ilustrações fotográficas a f. 48/49, pelo relatório de missão (fls. 57/70), bem como pelos demais documentos contidos nos autos, além das declarações das testemunhas prestadas em sede policial (fls.14, 15, 17/18, 23, 25, 27). Evidências que protagonizam o réu como um dos autores da ação ilícita patrimonial; II - Acerca do reconhecimento de pessoas, restou inapropriado cogitar-se em irregularidade na obtenção desse tipo de prova, uma vez que as regras do art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendações, não essenciais na fase judicial, especialmente diante da convicção de uma dos ofendido ao confirmar o reconhecimento feito perante a autoridade policial, e da narrativa detalhada dos fatos, não deixando dúvidas de que a acusada foi uma das protagonistas do crime; III - Depreende-se da leitura da sentença, onde foram consideradas a culpabilidade, circunstâncias do crime e as consequências, moduladores que credenciaram a aferição da pena base em 06 ANOS, 03 MESES E 141 DIAS MULTA, a qual permaneceu inalterada, por ocasião da segunda fase da dosimetria. Contudo, por ocasião da 3ª fase, observou-se o emprego de arma de fogo, que elevou o quantum em 2/3, permanecendo a pena em 10 ANOS, 05 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 235 DIAS MULTA, a qual tornou-se definitiva, devido à ausência de outras causas de alteração de pena;IV - O STJ tem o entendimento de que o beneficiário da Justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação; V - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento ilícito patrimonial, razão pela qual foi julgado e ao final condenada a pena de 10 ANOS E 05 MESES DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 235 DIAS MULTAV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0006213-74.2018.814.0115.
APELANTE: WELLINGTON LIMA VALLINI
PELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ART. 157, § 2°, II, § 2º-A, I DO CPB. -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA A PATAMAR MINIMO - IMPOSSIBILIDADE - MODULADORES DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTADOS EM INFORMAÇÕES CONCRETAS DOS AUTOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA BASE - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - INOCORRÊNCIA - beneficiário da Justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final -
PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA MANTER A CONDENAÇÃO EM
10 ANOS E 05 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 235 DIAS MULTA -
DECISÃO UNÂNIME.
I - A prova da materialidade do crime restou comprovada pelo Inquérito policial; Portaria (fis.10/30); o Auto de Apresentação e Apreensão (f1.42), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 45) e Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 46); ilustrações fotográficas a f. 48/49, pelo relatório de missão (fls. 57/70), bem como pelos demais documentos contidos nos autos, além das declarações das testemunhas prestadas em sede policial (fls.14, 15, 17/18, 23, 25, 27). Evidências que protagonizam o réu como um dos autores da ação ilícita patrimonial;
II - Acerca do reconhecimento de pessoas, restou inapropriado cogitar-se em irregularidade na obtenção desse tipo de prova, uma vez que as regras do art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendações, não essenciais na fase judicial, especialmente diante da convicção de uma dos ofendido ao confirmar o reconhecimento feito perante a autoridade policial, e da narrativa detalhada dos fatos, não deixando dúvidas de que a acusada foi uma das protagonistas do crime;
III - Depreende-se da leitura da sentença, onde foram consideradas a culpabilidade, circunstâncias do crime e as consequências, moduladores que credenciaram a aferição da pena base em 06 ANOS, 03 MESES E 141 DIAS MULTA, a qual permaneceu inalterada, por ocasião da segunda fase da dosimetria. Contudo, por ocasião da 3ª fase, observou-se o emprego de arma de fogo, que elevou o quantum em 2/3, permanecendo a pena em 10 ANOS, 05 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 235 DIAS MULTA, a qual tornou-se definitiva, devido à ausência de outras causas de alteração de pena;
IV - O STJ tem o entendimento de que o beneficiário da Justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação;
V - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento ilícito patrimonial, razão pela qual foi julgado e ao final condenada a pena de
10 ANOS E 05 MESES DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 235 DIAS MULTA
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

WELINGTON LIMA VALLINI, foi julgado e ao final condenado a pena de 10 ANOS E 05 MESES DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL FECHADO e ao pagamento de 235 dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º II, §2º-A, I do CPB
. Inconformado com a respectiva pena, interpôs o recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA.

Em suas razões, a defesa sustentou a absolvição da do réu, em face da falta de provas que sustentasse o edito condenatório, tendo em vista que não houve testemunhas oculares do crime, um vez que somente dirigiu o automóvel até a oficina mecânica, não havendo evidencias de sua efetiva participação no evento reprovável. Noutro ponto sustentou, que a dosimetria implementada carece de fundamentação idônea, e sagrou-se elevada, devendo ser readequada a patamares mínimos. Por fim, pugnou pela concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso. Nesta superior instância o
custo legis
, opinou pelo não provimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou o
Parquet
que em data de 04/06/2018, por volta das 11h, na lotérica "Vem que tem", os denunciados praticaram o crime de roubo juntamente com outros dois agentes que ainda não foram identificados, subtraindo o valor de R$ 68.225,65 (sessenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) de propriedade da agência lotérica; 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) chave de uma motocicleta Biz de propriedade de Bonfim Pereira Noleto.

Consta da denúncia que três indivíduos adentraram a lotérica e cometeram o crime. Cumpre ressaltar que nenhum deles foi apontado como sendo Welington. Sobre o referido recai a acusação de que participou dirigindo um veículo Fiat Strada até as proximidades da lotérica, deixando um dos agentes naquele local pouco antes do ocorrido.

Posteriormente, em 18/07/2018, o
Parquet
promoveu o aditamento à denúncia, imputando ao acusado Allan também a conduta descrita pelo art. 16, da Lei n° 10.826/2003. Assim, o Ministério Público manifestou-se pela procedência total do pedido inicial e consequente condenação dos acusados nos termos da denúncia (f. 336/338).

Devidamente processado
,
WELINGTON LIMA VALLINI, foi julgado e ao final condenado a pena de 10 ANOS E 05 MESES DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL FECHADO e ao pagamento de 235 dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º II, §2º-A, I do CPB. Inconformado com a respectiva pena, interpôs o recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise do recurso.

DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, a defesa sustentou a absolvição da do réu, em face da falta de provas que sustentasse o edito condenatório, tendo em vista que não houve testemunhas oculares do crime, um vez que somente dirigiu o automóvel até a oficina mecânica, não havendo evidencias de sua efetiva participação no evento reprovável. Noutro ponto sustentou, que a dosimetria implementada carece de fundamentação idônea, e sagrou-se elevada, devendo ser readequada a patamares mínimos. Por fim, pugnou pela concessão da justiça gratuita.

DA ABSOLVIÇÃO

In casu
, segundo os autos, as evidências depõem de maneira inquebrantável a autoria e a materialidade delitivas, mormente pela prova oral colhida, que se fez harmônica, coerente e uniforme com o restante das evidencias, sendo consistente e suficiente para ensejar o juízo de condenação, sobretudo por inexistir nos autos qualquer indício, ainda que frágil, de que pudesse ter alguma razão para engendrar falsamente a imputação.

A prova da materialidade do crime restou comprovada pelo Inquérito por. Portaria (fis.10/30); o Auto de Apresentação e Apreensão (f1.42), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 45) e Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 46); ilustrações fotográficas a f. 48/49, pelo relatório de missão (fls. 57/70), bem como pelos demais documentos contidos nos autos, além das declarações das testemunhas prestadas em sede policial (fls.14, 15, 17/18, 23, 25, 27).

A testemunha Leide Rodrigues Freitas, teria revelado (fls. 230):
QUE trabalha na lotérica; QUE por volta das 11 horas e pouquinho estava trabalhando no caixa com a outra colega do serviço; QUE o movimento naquele dia estava tranquilo e normal; QUE trabalha no caixa somente o período do almoço; QUE de repente ouviu um barulho e percebeu que um homem estava pulando a porta; QUE a referida porta não vai até o forro; QUE ao pular entrou correndo na sala com a arma de fogo na mão; QUE nesse momento o homem disse a LEIDE:
Passa o dinheiro rápido, passo o
dinheiro; QUE a declarante colou o dinheiro na sacola, enquanto o homem mexia na gaveta da colega do caixa ao seu lado;
QUE o homem começou a perguntar pelo cofre;
QUE a declarante mostrou o cofre para o homem, oportunidade em que este pediu para ela abrir o cofre e colocar o dinheiro dentro das sacola; QUE ela entregou a sacola para o assaltante; QUE havia outro homem na área de atendimento pedindo para abrir a porta; QUE havia outro rapaz em frente a lotérica; QUE este homem colocou para dentro da lotérica um senhor que passava em frente do local ao presenciar o assalto realizado; (...) QUE a todo tempo os assaltantes que estavam na área de atendimento e em frente da lotérica estavam de capacete; (...) QUE o assaltante que havia pulado a porta para roubar estava usando um boné vermelho; QUE era magro, alto e claro; QUE o rapaz que estava na área do atendimento era mais moreno; QUE o rapaz da moto não se recorda muito bem, mas viu o homem em frente a lotérica; (...) QUE o ALLAN não estava dentro da lotérica; (...) QUE faz tempo os fatos e não sabe precisar a identificação dos autores pelas fotos apresentadas(...).

A testemunha NEIVA APARECIDA WILLENS KUNKEL prestou seu depoimento, conforme mídia de f. 230, vejamos:
QUE não estava na lotérica no dia dos fatos; (...)
QUE o ALLAN alugou a sua quitinete;
QUE não sabe o que foi encontrado no imóvel; QUE o Allan pegou a chave para passar a um casal; (...) QUE o ALLAN pagou um aluguel para declarante e pegou a chave; (...) QUE não quer responder as perguntas e está nervosa ao reconhecer as fotos; QUE ao mostrarem as fotos para testemunha ela preferiu ficar calada; (...) QUE ao ser questionada pela magistrada acerca da segunda pessoa que estava na moto, quando do momento do aluguel da kit net, ser o homem mostrado na foto a NEIVA declarou que SIM.(...) QUE foi alugado a época do assalto da lotérica. (...)

Por sua vez, o policial civil Mauro Cristiano Perassoli Filho, em seu depoimento em juízo, afirmou que as investigações da polícia civil identificaram os .acusados como sendo os responsáveis do assalto na lotérica "vem que tem", declarando ainda que o veículo Fiat Strada, Placa NKQ 2170, foi flagrado pelas câmeras de segurança da rua ao lado da lotérica prestando auxílio aos autores do crime no momento da fuga dos denunciados e, segundo apurado pelos policiais civis, o roubo perpetrado na lotérica somente ocorreu após ter sido frustrado o plano inicial dos acusados, ou seja, não terem conseguido realizar o assalto na agência do banco Banpará, haja vista um dos comparsas dos acusados não ter se deslocado a Novo Progresso para realizar a abertura do cofre. E relatou ainda, que os acusados foram presos em razão de um roubo na Lotérica de cerca de R$ 70.000,00 e R$ 80.000,00.
Narra que encontraram o carro utilizado no assalto através das câmeras de segurança, um Fiat Strada, estando este veículo na posse do suspeito Jone (Wellington). Através de informações prestadas por este réu, foi encontrada a casa onde os suspeitos se reuniram previamente para o assalto
. Afirma que existia um outro veículo, uma Saveiro vermelha que estava na posse de Allan previamente alugada para o delito. Que, segundo informação da responsável pelo imóvel, Allan foi o responsável pela locação da casa e teria sido visto por vizinhos no local, inclusive no final de semana anterior ao roubo. Por fim, narrou que Allan e Ronaldo frequentavam a casa.

A testemunha Kevim Welder Silva Rabelo, policial militar, declarou que através das filmagens de câmera de segurança foi identificado um Fiat Strada utilizado para o delito. Relata que souberam que o veículo estava em uma oficina da cidade e após a chegada do responsável pelo veículo o prenderam. Por fim, afirma que este réu entregou o local onde estava sendo utilizado para logística e que não encontraram o montante roubado.

A testemunha Altair Junior dos Santos Cabral, declarou que conheceu Ronaldo um dia antes na Cachoeira da Pedreira e que depois chegaram mais 03 e se juntaram a Ronaldo. Narrou que, juntamente com Ronaldo e essas 03 pessoas, foram para uma casa beber. Wellington não estava na casa. Relata que esta festa ocorreu um dia antes do assalto e que o rapaz que pulou o muro da lotérica estava neste dia.

A testemunha Ducidalva dos Santos Campos, declarou que 03 pessoas participaram do assalto e o que entrou estava de boné, e dois permaneceram fora da lotérica, um de capacete e outro de boné. Narra que eles estavam armados. Disse que não reconhece Ronaldo, porém conhece Alan e, este, não estava presente no assalto. Por fim, que não viu a fuga dos assaltantes, não se recorda de Ronaldo.

As testemunhas Theuly Costa de Melo e Dayane Ribeiro Rodrigues, em sede investigativa (fl. 27 e 29) declararam que frequentaram a casa utilizada como esconderijo para o crime e testemunharam que o réu Ronaldo Marques de Souza frequentava a residência e o carro utilizado para o delito estava lá.

Nessa perspectiva, a condenação mostrou-se indiscutível, em face das evidências notórias da prática reprovável, principalmente nas declarações das testemunhas, as quais foram categóricas em confirmar a prática delitiva protagonizada pelo acusado, uma vez que os esclarecedores relatos da testemunha Mauro Cristiano Perassoli, (...)
Narra que encontraram o carro utilizado no assalto através das câmeras de segurança, um Fiat Strada, estando este veículo na posse do suspeito Jone (Wellington). Através de informações prestadas por este réu, foi encontrada a casa onde os suspeitos se reuniram previamente para o assalto,
aliado as declarações de Theuly Costa de Melo e Dayane Ribeiro Rodrigues, as quais dentre outras, asseveraram que
frequentaram a casa utilizada como esconderijo para o crime e testemunharam que o réu Ronaldo Marques de Souza frequentava a residência e o carro utilizado para o delito estava lá. Por fim, merece crédito as declarações do policial
Kevim Welder Silva Rabelo, o qual esclareceu que através das filmagens de câmera de segurança foi identificado um Fiat Strada utilizado para o delito. Relata que souberam que o veículo estava em uma oficina da cidade e após a chegada do responsável pelo veículo o prenderam. Por fim, afirma que este réu entregou o local onde estava sendo utilizado para logística e que não encontraram o montante roubado.

Em que pese às explanações defensivas, são vazias de conteúdo, uma vez que não foram respaldadas em dados concretos e objetivos que descredencie todas as evidências que emergem do acervo processual, principalmente pelos contundentes relatos que depõem em desfavor do acusado. Quanto ao depoimento dos policiais, enquanto testemunhas, entende-se que são agentes dotados de fé pública, que devem ser considerados válidos enquanto não se prove o contrário, presunção
juris tantum
, não podendo presumir que haja, por parte desses, a falsa intenção de incriminar o acusado.

Acerca do reconhecimento de pessoas, restou inapropriado cogitar-se em irregularidade na obtenção desse tipo de prova, uma vez que as regras do art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendações, não essenciais na fase judicial, especialmente diante da convicção de uma dos ofendido ao confirmar o reconhecimento feito perante a autoridade policial, e da narrativa detalhada dos fatos, não deixando dúvidas de que a acusada foi uma das protagonistas do crime. Necessário repisar que à forma do procedimento de reconhecimento da acusada na fase policial, foi tranquila a jurisprudência no sentido de que as disposições constantes do artigo 226 do Código de Processo Penal configuram mera recomendação legal, e não uma exigência, não se havendo falar em nulidade quando o ato é praticado de modo diverso. E na hipótese, o reconhecimento realizado na fase policial foram ratificados e renovados pelas vítimas, sob o crivo do contraditório.

Ademais, como este elemento de convicção é coletado no inquérito policial, para categorizá-lo como prova judicial, necessário é que seja confirmado por outros meios no transcorrer da instrução criminal. É o que leciona Júlio Fabbrini Mirabete, v.g.,
"Não sendo obedecidas as formalidades legais, o reconhecimento, mesmo assim, não perde todo o seu valor, valendo como elemento de convicção do julgador, de acordo com os princípios aceitos em nossa legislação sobre o livre convencimento. Por isso, já se tem decidido que a inobservância dos procedimentos fixados na lei só pode ser causa da ineficácia do reconhecimento pessoal quando este não for confirmado por outras provas." (Processo Penal, Editora Atlas, 8ª ed., p. 309).

A jurisprudência pátria ratifica o entendimento acima indicado,
verbatim
:
"O reconhecimento na fase policial, ainda que não tenha seguido os ditames do art. 226 do CPP - pois não foram declinados os nomes de pessoas com semelhança dos acusados -, fora ratificado pela vítima em juízo, o que afasta eventual irregularidade." (RT 723/610).

Extrai-se dos relatos alhures, a certeza da autoria do crime patrimonial cometido, levando-se em consideração as provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, a palavra das vítimas, a qual assumiram especial relevância nos crimes contra o patrimônio. Não há, enfim, fragilidade probatória. Assim, impossível prosperar o pleito absolutório, inexistindo censuras a serem feitas à sentença condenatória neste aspecto.

A respeito, é o pronunciamento dos nossos Tribunais:
"Prova insuficiente é aquela a tal ponto inquinada de dúvida invencível que radicalmente impossibilita ter-se o fato por verificado e ter-se o acusado por seu autor, sendo suficiente à condenação não a prova maciça, incontrastável, mas aquela que conduza à formulação de juízo de certeza, possível quanto à realidade do fato imputado e sua autoria" (TACRIM-SP - AP 1.075.655/3 - 7ª C. - Rel. Corrêa de Moraes - j. 12/03/98 - RJTACRIM 38/266). (in Alberto Silva Franco, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. RT, 7ª ed., vol. 1, p. 1.708).

E ainda:
"É irrelevante a existência de poucas provas, para que seja o réu condenado, pois, na aferição do conjunto probatório, o que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para se tirar a conclusão e firmar a certeza para o desate da demanda, sendo que a prova não se mede pelo seu volume, mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar provas, ou dificultar o colhimento, especialmente nos crimes contra o patrimônio, de clandestinidade como característica" (TACRIM-SP - Rel. Geraldo Lucena - RJD 16/138). (Ob. citada, p. 1.722).

A despeito do teor do art. 226, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era absolutamente pacífica no sentido de que, não atendidas tais formalidades, nem por isso o ato perdia sua validade:
(...) está Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado (AgRg no AREsp n. 375.887/RJ, j. 25.10.2016).

De sorte, que diante do vasto portifólio probatório, irretocável a sentença hostilizada na sua íntegra, em face de conter a solução correta para esta lide penal.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado, no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidencias da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

DOSIMETRIA

Conveniente verificar, que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Logo, a existência de vetoriais negativas do art.
59
do
Código Penal
justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.
"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

Necessário asseverar, no caso dos autos, a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, devido o magistrado na fixação da pena-base, ter lastreado seus fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Contudo, conforme depreende-se da leitura da sentença, foram consideradas a culpabilidade, circunstâncias do crime e as consequências, moduladores que credenciaram a aferição da pena base em 06 ANOS, 03 MESES E 141 DIAS MULTA, a qual permaneceu inalterada, por ocasião da segunda fase da dosimetria. Contudo, por ocasião da 3ª fase da dosimetria, observou-se o emprego de arma de fogo, que elevou o quantum em 2/3, permanecendo a pena em 10 ANOS, 05 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 235 DIAS MULTA.
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º , XLVI , e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

E ainda:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Prima facie, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas aos réus, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
.

Das três circunstancias judicias desfavoráveis ao réu, mesmo que, teoricamente se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA, não havendo motivos para qualquer reforma nesse ponto.

No tocante a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime.
In casu
, o juízo fez uma detida análise dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável o vetor da culpabilidade, circunstâncias do crime e as consequências, moduladores que credenciaram a aferição da pena base em 06 ANOS, 03 MESES E 141 DIAS MULTA, não havendo motivos para reparos ou alterações.

JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, no que concerne ao pleito do benefício da justiça gratuita, considerando a insuficiência de recursos do réu, cumpre registrar que o artigo 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que:
"A sentença ou o acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido"
.

Com efeito, as custas do processo penal constituem consequência da condenação. Em outras palavras, a concessão da isenção ou dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, conforme entendimento jurisprudencial, deve ser delegada ao Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para sua apreciação. Ademais, vale ponderar, que o acusado foi patrocinado por advogado particular durante toda a marcha processual, não fazendo jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. 1- Se o conjunto probatório carreado ao feito demonstra de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado, não sobra espaço à solução absolutória. 2- Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se desatendidos os pressupostos constantes do artigo 44, do Estatuto Repressivo. 3- A detração penal, quando não interfere na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, é matéria afeta ao juízo da execução. 4-
Inviável a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a processado representado por advogado constituído durante toda a instrução
. 5- Apelo conhecido e desprovido. (TJ-GO - APR: 03247969120158090175, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 13/08/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2812 de 21/08/2019)

E ainda:
PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO! PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte. Sufragou o entendimento de que o beneficiário da Justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a o
brigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, .é na fase
-
.
-
d
a
acusação, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido." (STJ; AgRg no Recurso Especial n°. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2019) (grifei).

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
WELINGTON LIMA VALLINI, condenado a pena de 10 ANOS E 05 MESES DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL FECHADO e ao pagamento de 235 dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º II, §2º-A, I do CPB
. Decisum proferido pela vara criminal da Comarca de Novo Progresso.

Diante do exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator